Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703961-18.2019.8.07.0018 RECORRENTE: AMANDA CRISTINA DE QUADROS VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, AMEG ASSISTENCIA MEDICA E ECOGRAFICA DO GAMA LTDA - ME DESPACHO Fica neste ato intimada AMEG ASSISTENCIA MÉDICA E ECOGRÁFICA DO GAMA LTDA - ME a apresentar, caso queira, contrarrazões ao agravo de ID 25582260, no prazo legal, nos termos do artigo 1.042, §3o, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para análise do recurso de ID 25582260. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024